Tribunal: TJBA
Processo: 8028703-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028703-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDIVAN JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO OFERTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE ESTÁ CUSTODIADO.
ORDEM
DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado
em favor de Edivan José dos Santos, contra decisão que decretou sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2
. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa;
(ii) analisar a
presença dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar
;
(iii) examinar se é possível substituir a segregação por medidas cautelares diversas;
e (i
v
) verificar a
possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
O paciente foi preso no dia 05/05/2025, a denúncia oferecida em 24/05/2025 e recebida no dia seguinte, devendo-se registrar que já foi designada audiência para ouvir a vítima e uma testemunha.

Dentro desse contexto
e considerando que o paciente encontra-se preso há cerca de 30 (trinta) dias
,
não se vislumbra, ao menos por ora, excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão.

4. Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardar a integridade da vítima e a colheita probatória, não há como acolher o pedido de revogação da prisão preventiva, tampouco sua substituição por medidas cautelares diversas.

5.
Boas condições pessoais que não são, por si sós, suficientes para infirmar o decreto preventivo.

6.
Não houve comprovação de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave e que a unidade onde está custodiado não disponibiliza tratamento médico eventualmente necessário.

IV. DISPOSITIVO:

7.
Habeas corpus

conhecido e denegado, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
nº
80
28703
-
13
.2025.8.05.0000
da comarca de Euclides
da Cunha/
BA, tendo como impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e paciente,
EDIVAN JOSÉ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR

a ordem, na forma do relatório e voto constantes destes autos.

Salvador, .